Tribunal: TJMT
Processo: 1020022-10.2022.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020022-10.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[SUZANE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 002.206.601-23 (APELANTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), ARIANE DOS SANTOS COSTA - CPF: 033.922.121-64 (APELANTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELADO), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE COLETIVO. DESEMBARQUE EM LOCAL INSEGURO. CONDUTA IMPRUDENTE DO MOTORISTA. CONSUMIDORA MENOR DE IDADE. ROUBO APÓS O FATO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de Apelação Cível interposto por consumidora menor de idade contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, fixando o valor em R$ 5.000,00, em razão de conduta imprudente do motorista de transporte coletivo urbano que a deixou em local ermo, o que culminou em roubo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado, diante da gravidade do evento e da vulnerabilidade da consumidora à época dos fatos.

III. Razões de decidir:

3. Restou comprovado nos autos que a Apelante, menor de idade à época, foi deixada em local inapropriado e perigoso pelo motorista do ônibus, expondo-a a risco que se concretizou com a ocorrência de roubo.

4. A situação retratada extrapola os meros dissabores cotidianos, configurando violação aos deveres de segurança e cuidado impostos ao fornecedor de serviços nos moldes do Código de Defesa do Consumidor.

5. Considerando-se os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, o valor inicialmente fixado em R$ 5.000,00 mostrou-se insuficiente.

6. A indenização foi majorada para R$ 10.000,00, em observância ao art. 944 do Código Civil e aos princípios da moderação e equidade.

7. Inaplicabilidade da majoração dos honorários advocatícios recursais ante o parcial provimento do recurso, conforme entendimento do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso parcialmente provido para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de julgamento:
“É cabível a majoração do valor da indenização por danos morais quando demonstrada conduta imprudente do prestador de serviço de transporte, especialmente em se tratando de consumidora menor de idade exposta a risco concreto e efetivo de violência.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VI, e 14; CC, art. 944; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ARIANE DOS SANTOS COSTA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO DECLARATORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
nº
1020022-10.2022.8.11.0002
, ajuizada em desfavor de
UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Assim, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação de Indenização por Danos Morais para CONDENAR a ré UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Pelo princípio da sucumbência, considerando que a autora decaiu apenas
quantum
indenizatório, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem como, honorários advocatícios, esses arbitrados em 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]A falha na prestação do serviço por parte da ré é evidente, pois o motorista, ao não atender à solicitação do autor para desembarque em um local mais seguro, violou a legislação e expos a autora a uma situação de risco iminente ocasionando respectivamente no roubo suportado pela Autora [...]
”;

2)
“
[...]A recorrente, ao pleitear a majoração do valor fixado a título de dano moral, objetiva não apenas o reconhecimento da gravidade do ato lesivo violação pela empresa ré, mas também a adição de um valor que, além de reparar o sofrimento experimentado, sirva como verdadeiro medida pedagógica e desestimuladora da conduta imprudente e ilegal praticada pela Recorrida em detrimento a Recorrente a qual restou comprovada nos autos [...]”
;

3)
“
[...]A recorrente, na data dos fatos, era menor de idade, uma condição que impõe uma especial vulnerabilidade e que, portanto, deve ser levada em consideração no cálculo do dano moral [...]
”; e

4)
“
[...]O fato de a autora ter sida deixada, sem qualquer atenção ou cuidado, em um local ermo e perigoso, caracteriza falha grave na prestação do serviço de transporte, que não se limitava a simplesmente realizar o transporte de passageiros, mas que deveria, em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a legislação vigente, garantir a segurança de seus usuários [...]
”.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar parcialmente a sentença recorrida de modo a se majorar o valor da indenização por danos morais.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões Recursais (ID. 259967714) pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a consumidora recorrente busca a reforma da sentença para majoração do valor da indenização por danos morais.

Alega a parte Apelante que à época, sendo garota menor de idade, foi deixada em local ermo pelo motorista do ônibus, que não seguiu a rota normal do coletivo, o que a expôs a risco, que se concretizou por ter sido assaltada.

Já a empresa apelada defende que o valor fixado a título de dano moral se mostra justo e razoável para o caso aqui analisado.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, a empresa apelada agiu com extrema irresponsabilidade ao não parar o coletivo em local adequado para a Apelante, que à época era menor de idade, descer de forma segura.

O fato em questão indiscutivelmente expôs a apelante a riscos, o que inclusive se concretizou quando ela foi assaltada no caminho para casa.

Em relação ao dano moral, é cediço que não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

O fato narrado sem dúvida ultrapassa aquilo que se costuma chamar de mero aborrecimento, ou contingências da vida moderna, configurando o abalo moral e fazendo jus o recorrido a ser indenizado como forma de compensar o prejuízo imaterial sofrido.

O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor.

No tocante ao quantum, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

Ao observar esses fatores, tenho que o valor arbitrado em sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, não se mostra compatível com o ordenamento, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, principalmente pelo fato de a consumidora ser menor de idade à época, tendo sido exposto a riscos desnecessários por causa da empresa apelada.

Todavia, também não se mostra pertinente e nem adequado majorar a condenação para o montante pleiteado em Apelação.

Diante de todos os fatos, tenho que a indenização por dano moral deve ser majorada para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor esse que se mostra mais adequado e justo para o caso aqui analisado,

porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para majorar a condenação de indenização por danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025